Tribunal: TJDFT
Processo: 0004386-16.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 155, §4°, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. CONFISSÃO. ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. SEMILIBERDADE. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA.
1. Não há que se falar em falta de interesse de agir em razão da maioridade do representado, vez que tal fato não inviabiliza a aplicação de medida socioeducativa por ato infracional praticado quando ainda era adolescente.
2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, a confissão espontânea não gera o abrandamento da medida socioeducativa a ser aplicada, vez que não se trata de uma imposição de pena, de caráter punitivo, mas sim uma medida que objetiva promover a recuperação e a ressocialização do menor infrator.
3. Conforme art. 100, VIII, do ECA, a aplicação das medidas socioeducativas deve levar em consideração a proporcionalidade e a atualidade, devendo a intervenção ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra no momento em que a decisão é tomada.
3. Verificado que já foram aplicadas as medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, revela-se recomendável a aplicação de semiliberdade, diante da possibilidade de controle mais próximo e da insuficiência das medidas anteriormente aplicadas.
4. Apelação conhecida e desprovida.